Tribunal: TJMT
Processo: 1060411-12.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060411-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LEANDRO FRANCISCO XAVIER - CPF: 044.496.461-42 (APELADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de busca e apreensão. contrato de alienação fiduciária. purgação da mora fora do prazo legal. art. 3º, §§1º e 2º, do decreto-lei nº 911/1969. natureza material do prazo. impossibilidade de flexibilização. consolidação da propriedade. reforma da sentença. recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a quitação de contrato de financiamento com garantia fiduciária, em razão da purgação da mora, e determinou a restituição do veículo apreendido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a tempestividade da purgação da mora pelo devedor fiduciante, em face do disposto no art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e a possibilidade de relativização do prazo legal para pagamento integral da dívida após a execução da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A legislação estabelece prazo legal de cinco dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, para pagamento da integralidade da dívida e restituição do bem ao devedor fiduciante, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à natureza material do referido prazo, contado em dias corridos, sem possibilidade de flexibilização com base em princípios como a boa-fé objetiva ou a função social do contrato.

Comprovado nos autos que o depósito da integralidade da dívida ocorreu após o prazo legal, impõe-se reconhecer a intempestividade da purgação da mora e a consequente consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e reconhecer a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do Itaú Unibanco Holding S.A.

Tese de julgamento:
"1. O prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, para pagamento da integralidade da dívida em ação de busca e apreensão, possui natureza material e deve ser contado em dias corridos a partir da execução da liminar. 2. Decorrido o prazo sem o pagamento integral, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, sendo incabível a flexibilização do prazo com base em princípios contratuais."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§1º e 2º; CPC/2015,
arts
. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014,
DJe
27.05.2014; STJ, REsp 1.790.211/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02.04.2019,
DJe
04.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1060411-12.2025.8.11.0041), ajuizada em face de LEANDRO FRANCISCO XAVIER, julgou procedente o pedido para reconhecer a purgação da mora, declarar quitado o contrato, revogar a liminar anteriormente concedida e determinar a restituição do veículo ao requerido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 335102869).

A apelante afirma que a sentença merece reforma, sustentando que a purgação da mora foi realizada fora do prazo legal de cinco dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, em afronta ao disposto no art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Aduz que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 19/09/2025, ao passo que o depósito judicial da integralidade do débito somente ocorreu em 16/10/2025, quando já consumada a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Defende que o prazo legal possui natureza material, sendo contado em dias corridos, não admitindo flexibilização com base em princípios como boa-fé objetiva, função social do contrato ou conservação do negócio jurídico, diante da existência de norma cogente e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pede, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a intempestividade da purgação da mora e declarando consolidada a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira apelante, com a condenação do apelado ao pagamento das verbas de sucumbência (cf. Id. nº 335102876).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (cf. Id. nº 335102881).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à definição acerca da tempestividade da purgação da mora realizada pelo apelado, nos termos do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, dispõe o seguinte:

“Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º: Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º: No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

A jurisprudência pátria já consagrou o entendimento de que, conforme dispõe expressamente o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente – providência equivocadamente denominada de “purgação da mora” –, computado referido prazo da execução da liminar de busca e apreensão, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiro, podendo o credor, então, dispor livremente do bem, removendo-o da respectiva Comarca, alienando-o ou adotando qualquer medida que bem lhe aprouver.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos” (STJ – 3ª Turma – REsp 1790211/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019 – grifei).

Consoante se extrai dos autos, a liminar de busca e apreensão foi efetivamente cumprida em 19/09/2025, conforme auto de busca e apreensão acostado aos autos.

O depósito judicial da integralidade da dívida, por sua vez, foi realizado apenas em 16/10/2025, ou seja, muito além do prazo legal de cinco dias previsto na legislação de regência, e, ainda que tenha havido a quitação integral da dívida, afigura-se inadequada a relativização do prazo estabelecido pelo legislador ordinário para “purgação da mora”, pois, ao fim e ao cabo, desvirtua-se da regra cogente e de precedente obrigatório do
eg
. STJ, cuja função precípua é a estabilização das relações sociais no âmbito jurídico.

O art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece, de forma clara e objetiva, que, decorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida, consolidam-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. O §2º do mesmo dispositivo legal autoriza a restituição do bem ao devedor apenas quando o pagamento ocorrer dentro do referido prazo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo para purgação da mora possui natureza material, sendo contado em dias corridos, com início na data da execução da liminar, independentemente da citação do devedor, conforme decidido no REsp nº 1.418.593/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPc
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235 p. 225).

Embora o magistrado de origem tenha invocado os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da conservação do negócio jurídico para admitir a purgação extemporânea, tal interpretação não pode prevalecer diante da existência de norma legal cogente e de precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia na aplicação do direito.

Assim, reconhecida a intempestividade da purgação da mora, impõe-se a reforma da sentença para declarar consolidada a propriedade e a posse plena do veículo objeto da alienação fiduciária em favor da instituição financeira apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a extemporaneidade da purgação da mora e declarando consolidada a propriedade e a posse plena do veículo em favor do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Em razão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026